Tribunal: STF
Processo: Rcl 81639
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. Recurso intempestivo. Trânsito em julgado da reclamação. Não conhecimento. Certificação do trânsito em julgado e arquivamento do processo. 



    1. Não se conhece do agravo interno, ante a barreira da intempestividade, porquanto já transitada em julgado a presente reclamação em 5/9/25.



    2. É manifestamente intempestivo o agravo interposto após o prazo de 5 (cinco) dias, previsto no art. 317 do Regimento Interno do STF, cuja contagem se dá nos termos do art. 219 do Código de Processo Civil (dias úteis). 



    3. Não bastasse o inafastável trânsito em julgado, o agravo foi interposto contra decisão colegiada, o que denota a impropriedade da via recursal eleita, a qual tem cabimento para se impugnar “decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte” (art. 317 do RISTF). 



    4. Agravo regimental do qual não se conhece, com determinação de baixa imediata e o arquivamento dos autos.